Tribunal: TJPA
Processo: 0001367-41.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001367-41.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LARISSA SABINO CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0001367-41.2020.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JANETE BAÍA ARAÚJO

ADVOGADO:

VILNEY RODRIGUES CORDEIRO - OAB PA20036-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou a recorrida JANETE BAÍA ARAÚJO à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A acusação pugna pela condenação também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e pela reforma da dosimetria, com base em suposta organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão preliminar suscitada pela defesa, e não enfrentada pelo juízo de origem, consiste na licitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem investigação prévia que justificasse a diligência. A apelação também discute o reconhecimento da associação para o tráfico e a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280). A denúncia anônima sobre suposto crime de furto, sem averiguação ou investigação prévia, não satisfaz os requisitos legais para justificar o ingresso forçado.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 598.051/SP, reforça que o ingresso em domicílio deve estar respaldado por justificativas concretas e verificáveis. No caso, não houve consentimento expresso, nem elementos que validassem a ação policial.

5.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos também assinala, no Caso
Valência Campos y Otros vs. Bolívia
, que a busca domiciliar sem suspeita razoável de flagrante delito configura violação de direitos humanos.

6.

A ausência de investigação prévia ou flagrante delito, aliada à falta de registros documentais e audiovisuais da diligência, invalida as provas obtidas e todas as demais delas derivadas.

7.

Em vista da ilicitude das provas e do princípio do in dubio pro reo, a concessão de habeas corpus de ofício para absolver a ré é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Concedida ordem de habeas corpus de ofício. Sentença reformada para absolver a recorrida por falta de provas válidas da existência do fato. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, não amparada em razões objetivas e verificáveis de flagrante delito, torna ilícitas as provas obtidas, devendo ser desentranhadas dos autos.

2.

A absolvição do acusado é devida quando as provas obtidas de forma ilícita são essenciais para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 3º, 386, II, 647-A e 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; STJ, HC nº 598.051/SP; STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); CIDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação e CONCEDER ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver a recorrida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0001367-41.2020.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANETE BAÍA ARAÚJO

ADVOGADO: VILNEY RODRIGUES CORDEIRO - OAB PA20036-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo a 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que condenou
JANETE BAÍA ARAÚJO
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa, convertida em restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e pena de multa, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Narra a denúncia que, na data de 05/02/2020, por volta das 12h00min, em um imóvel residencial, localizado na Rua Benedito Guimarães, nº. 07, Bairro Ipanema, no município de Santarém/PA, a apelada foi presa e autuada em flagrante delito pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº. 11.343/06 (id 16758925).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, pugnando pela condenação da recorrida pelo crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, pois estariam configurados os elementos caracterizadores da associação para o tráfico de drogas em relação a ela. Subsidiariamente, alegou que a apelada não atende aos requisitos para a concessão do benefício do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, dedicava-se às atividades ilícitas e integrava organização criminosa. Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria, pois o Juízo a quo teria aplicado atenuante de confissão espontânea inexistente, bem como afastou diretriz fixada na Súmula nº 231 do STJ, a fim de reduzir a pena abaixo do mínimo legal (id 16759125).

Em contrarrazões, a apelada refutou as teses levantadas no recurso, argumentando que foi absolvida das penas do artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por não estarem configurados os requisitos de vínculo associativo estável e permanente. Quanto à atenuante de confissão espontânea, afirmou que houve erro do magistrado ao reconhecê-la e aplicá-la, vez que o pleiteado foi a aplicação da atenuante de menoridade relativa da recorrida, à época dos fatos, manifestando-se pela manutenção integral da sentença atacada (id 16759131).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do recurso (id 17344545).

É o relatório.

À revisão.

__________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar arguida pela defesa e não enfrentada pelo julgador
a quo
na origem, que, a meu ver, reclama solução antecedente e que se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

Como é sabido, a legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Não há registro de averiguação ou investigação prévias acerca das denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar/PA da ocorrência do crime de furto citado nos termos de depoimento pessoal dos policiais condutores da prisão em flagrante da apelada, tampouco, elementos adicionais objetivos que justifiquem a invasão à sua residência, tornando tal ação questionável, sobretudo quanto à licitude das provas dela originadas com intervenção policial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que
a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível de internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, ocasião em que este alto tribunal destacou que
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar
quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, constato que, da versão apresentada pelos policiais durante a instrução (id 16758944 – 16758950), não se extrai fundada suspeita legítima a autorizar o ingresso forçado no domicílio da ora recorrida.

Quer dizer, a denúncia anônima acerca da suposta ocorrência de um crime de furto isoladamente considerada e sem averiguação ou investigação prévias no particular, não satisfaz os critérios de justa causa para o ingresso forçado em casa alheia estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais precitadas.

Ademais, a versão acusatória de que os policiais teriam avistado a apelada entregando drogas a terceiros dentro da residência não se encontra devidamente circunstanciada e, tampouco, ratificada por elementos objetivos adicionais e válidos.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da diligência somada à negativa da autoria e materialidade por parte da ora apelada em interrogatório, impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio, quaisquer dúvidas devem militar em favor da recorrida, prevalecendo, no caso em comento, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, à vista da falta de irresignação defensiva nesta instância, CONCEDO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[5]
e 647-A, §único[6]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado no domicílio
em que apelada foi presa, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver a recorrida das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

6 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 08/05/2025